Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737779-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que deferiu a tutela de urgência para determinar que autorize o procedimento cirúrgico prescrito para a agravante ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONÇA. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63977651) Contrarrazões apresentadas (ID 70268287) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-233526708), que julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “ANTE O EXPOSTO, no mérito, julgo procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a autorizar e custear a internação da autora, a realização da cirurgia, os procedimentos, exames e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação de tempo de internação; b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais, a contar da citação. Confirmo a decisão antecipatória de tutela.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital